Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729211-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELUZIA MARIA ARARUNA LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Deluzia Maria Araruana pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a autora buscava a concessão do medicamento Ácido Zoledrônico (Zometa) para uso ambulatorial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que, em 30.09.2025, foi proferida sentença que extinguiu o processo de origem, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID no 251444172). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator